Tribunal: TJDFT
Processo: 0743699-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743699-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação revisional c/c tutela de urgência, ante o não cumprimento de emenda e indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. O primeiro autor, NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP, reitera pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Na origem, os apelantes formularam pedido de concessão da gratuidade de justiça. O juiz de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça pleiteada ao 2o apelante, THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO, contudo, negou a benesse ao 1a recorrente e o intimou, para recolher as custas iniciais em 15 dias (ID 68724582). Interposto agravo contra a referida decisão, decisão monocrática de 2a instância manteve o indeferimento da benesse (ID 68724587). A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso da demanda, para que seja concedida a gratuidade após o recolhimento das custas processuais, é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. As alegações trazidas pelo apelante não demonstram que houve alteração de sua situação financeira, tampouco comprovam que é pessoa hipossuficiente. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao réu apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)